Tribunal: CARF
Processo: 13839.002417/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.002417/2010-86 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-011.232 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
4 de abril de 2024 Recorrente
Recorrente
ANTONIO MARIM Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.002417/2010-86
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.232 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002417/2010-86

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 50/54) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008 (e-fls. 45/49), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica no valor de R$ 183.936,98 referente à fonte pagadora Caixa Econômica
Federal.
Após a apresentação da Impugnação pelo contribuinte (e-fls. 03/33), os autos
foram encaminhados ao Serviço de Fiscalização da DRF/Jundiaí para a Revisão de Ofício (e-fls. 61).
O lançamento foi integralmente mantido através de Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório (e-fls. 62/64). Cientificado, o interessado apresentou manifestação de inconformidade
(e-fls. 66/84).
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/BEL em decisão
assim ementada (e-fls. 90/96):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
IRPF. REVISÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AÇÃO JUDICIAL.
O êxito das alegações contidas na impugnação está diretamente ligado ao conjunto
probatório existente nos autos e em sua conformidade com as exigências contidas na
legislação tributária, de forma a não deixar dúvida em relação à fidedignidade dos fatos
alegados.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Multa de Ofício. Juros moratórios. Taxa Selic. A cobrança de débitos para com a
Fazenda Nacional, após o vencimento, acrescidos de juros moratórios calculados com
base na taxa referencial do Selic, decorre de expressa disposição legal, assim como a
cobrança da multa de ofício de 75%.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 12/02/2014 (e-fls. 99), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 14/03/2014 (e-fls. 101/117) reiterando as alegações
de sua Impugnação a seguir sintetizadas.
- Informa que os rendimentos em litígio decorrem do processo judicial no 963/98
ajuizado na 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Paulista – SP contra o INSS e que
correspondem a benefícios atrasados referentes ao período de 1997 a 2007. Alega que, se o INSS
não tivesse indeferido a concessão do benefício previdenciário, ele estaria recebendo os valores
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.232 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002417/2010-86

mês a mês e estes não ultrapassariam o limite estipulado pela Receita Federal para desconto de
Imposto de Renda.
- Aponta ofensa ao princípio da segurança jurídica. Aduz que o Fisco não pode
agir de modo a presumir que o recorrente omitiu rendimentos quando estes foram devidamente
declarados como isentos e não tributáveis haja vista que o juiz reconheceu serem verbas
indenizatórias e que, se este valor fosse pago mensalmente, não haveria retenção do IR.
- Sustenta que a multa é confiscatória por ser de 150% sobre o montante
creditado.
- Insurge-se contra a aplicação dos juros de mora à Taxa Selic.
- Entende que o Fisco não dispõe de pressupostos jurídicos para rever o presente
lançamento, vez que não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no art. 149 do Código
Tributário Nacional.
- Requer que as intimações e notificações de decisão sejam dirigidas também ao
seu advogado.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que a revisão de ofício do lançamento
foi realizada em conformidade com o disposto no art. 6o-A da Instrução Normativa RFB n° 958,
de 15/07/2009, com a redação dada pela Instrução Normativa no 1.061, de 04/08/2010. De
acordo com esse dispositivo, a Impugnação à Notificação de Lançamento efetuada sem
intimação prévia ou sem atendimento à intimação, e sem apresentação anterior de Solicitação de
Retificação de Lançamento, deverá ser objeto de revisão pela autoridade fiscal, como ocorreu no
presente caso. Essa situação pode ser enquadrada na hipótese prevista no art. 149, III, do Código
Tributário Nacional – CTN, não havendo qualquer ilegalidade no procedimento adotado.
No que concerne à infração em exame, extrai-se da Notificação de Lançamento
que a omissão de rendimentos foi apurada com base nas informações registradas em DIRF pela
Caixa Econômica Federal (e-fls. 52). A DIRF é um documento declaratório de rendimentos e de
retenção de imposto de renda na fonte previsto em lei, servindo como prova relativa desses
valores. Não há que se falar, portanto, em presunção de omissão de rendimentos, como defende
o recorrente.
O contribuinte alega em seu Recurso Voluntário que os rendimentos em litígio
foram recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial conta o INSS e que se referem
a benefícios do período de 1997 a 2007 pagos em atraso. Da análise dos autos, verifica-se que
esse argumento já havia sido apresentado tanto na Impugnação quanto na contestação à Revisão
de Ofício.
Ocorre, contudo, que não há nos autos nenhum documento relativo à ação judicial
mencionada, não sendo possível identificar a natureza dos rendimentos recebidos e o período a
que se referem, ou seja, se de fato foram recebidos acumuladamente. Cumpre ressaltar que,
apesar de a ausência de documentação comprobatória ter sido apontada no Termo
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.232 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002417/2010-86

Circunstanciado pela autoridade revisora, nenhum elemento de prova foi disponibilizado na
contestação à Revisão de Ofício ou no Recurso Voluntário.
Quanto à isenção defendida, impende esclarecer que nem todas as verbas
recebidas em atraso por força de decisão judicial têm caráter indenizatório, ao contrário do que
entende o recorrente. As hipóteses de isenção e não incidência do imposto de renda da pessoa
física estão expressamente previstas no art. 39 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, e, de acordo com o art. 111 do CTN, a legislação
sobre outorga de isenção deve ser interpretada de forma literal.
Em vista de todo o exposto, mantém-se a omissão de rendimentos apurada no
lançamento.
Relativamente à multa aplicada, deve-se esclarecer que, uma vez constatada a
infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado com os
encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/96. No presente caso,
trata-se da multa de 75% prevista no inciso I do referido artigo (e-fls. 54) e não a de 150%
indicada pelo recorrente.
Quanto às alegações sobre o caráter confiscatório da multa, impõe-se observar o
disposto na Súmula CARF n° 2, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sobre a aplicação da Taxa Selic, deixo de tecer maiores considerações tendo em
vista o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 4, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
Súmula CARF n° 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Também não pode ser acolhida a solicitação do recorrente para que as intimações
e notificações sejam dirigidas ao seu advogado, haja vista o que estabelece a Súmula CARF n°
110, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.232 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.002417/2010-86

Fl. 131
DF CARF MF
Original